Tribunal: TJDFT
Processo: 0711746-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA.DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e no artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça), em contexto de violência doméstica.
II – Questão em exame:
2. A Defesa requereu: (i) a absolvição dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, em razão da excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; e (ii) a absolvição pelo crime de ameaça, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. A inexigibilidade de conduta diversa deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso, sendo necessário ficar comprovado que o agente não podia adotar outro comportamento, senão aquele vedado por lei. No caso, as circunstâncias fáticas demonstraram que havia outros meios para o acusado agir conforme à lei e às decisões judiciais que decretaram as medidas protetivas de urgência em seu desfavor com relação às vítimas, não podendo a vulnerabilidade, por si só, ser fundamento válido para eximi-lo de sua responsabilidade penal no caso.
4. Inviável a absolvição do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor das vítimas, e, ainda assim, as descumpriu por diversas vezes.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.
6. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
7. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV – Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.